Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700208-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: WAGNER RIOS FILHO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por WAGNER RIOS FILHO em seu desfavor, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente federativo ao pagamento da quantia de R$ 164.780,23 (cento e sessenta e quatro mil e setecentos e oitenta reais e vinte e três centavos) (ID 38484318). Desta feita, a r. sentença entendeu pela rejeição da preliminar de prescrição aventada pelo Distrito Federal e reconheceu o direito do apelado, que é Defensor Público aposentado, em receber os valores decorrentes de pagamento a menor referente ao adicional de tempo de serviço, no período compreendido novembro/2009 a abril/2015. A apelação do Distrito Federal está incluída na 1a Sessão Ordinária Virtual - 4TCV (período de 02/02/23 a 09/02/23). O apelado-autor peticiona para requerer a desistência do feito, pois noticia que a Defensoria Pública do Distrito Federal, através do seu Departamento de Controle Interno, reconheceu o crédito, objeto de discussão na presente demanda, tendo sido o seu pagamento condicionado à desistência do feito (ID 42323010). Assim, ao apelante-réu para, em 5 (cinco dias), manifestar-sobre (i) o pedido de desistência da ação formulado pelo apelado-autor, art. 485, §4o, do CPC e (ii) se persiste o interesse no julgamento da apelação interposta nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso. Exclua a Secretaria o processo da 1a Sessão Ordinária Virtual de 2023 - 4TCV. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora